Tribunal: TJDFT
Processo: 0742683-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742683-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: USE COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A contra a decisão ID origem 210252412, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n. 0726303-98.2024.8.07.0001, ajuizado por USE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de restituição do prazo para oferta de contestação formulado pela requerida, ora agravante, nos seguintes termos: “Converto o julgamento em diligência para apreciar o pedido de restituição do prazo para oferta de contestação formulado pela requerida no ID 208997143. Em síntese, a Telebrás S/A se insurge contra o ato processual que certificou o transcurso do prazo para apresentação de defesa, sob a alegação de que a regra dos incisos I e II, do art. 231 do Código de Processo Civil, teria sido violada, pois não houve a juntada do “comprovante de citação”, nos termos da parte final da decisão de ID 203127424. Em que pese o esforço argumentativo, razão não assiste à parte ré, tendo em vista que a citação da Telebrás S/A ocorreu via sistema, por se tratar de parceira para expedição eletrônica. Não há que se falar em violação aos comandos do art. 231, do CPC, diante do teor do inciso V, segundo o qual “considera-se dia do começo do prazo (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. No caso dos autos, consta no sistema que a citação via expedição eletrônica ocorreu dia 17.07.2024, sendo que o sistema registrou ciência em 29.07.2024, quando teve início o prazo para defesa. Não são necessárias maiores delongas para reconhecer que a parte teve ciência e acesso aos dados disponibilizados no sistema eletrônico. Tanto é assim que a própria ré informa ter tomado conhecimento da decisão que reconheceu a revelia “por intermédio de seu sistema de leitura e controle de publicações judiciais”. Portanto, diante das informações constantes no sistema, e ausente qualquer elemento em sentido contrário, é possível concluir que a parte também tomou conhecimento, pelo sistema, do conteúdo da decisão que determinou a citação (ID 203127424). Frisa-se que a Lei do Processo Eletrônico (Lei n. 11.419/06) disciplina de forma expressa que “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. (art. 9o). A simples menção na decisão, de “juntada de comprovante de citação”, não se sobrepõe à previsão legal, sobretudo quando realizada a expedição eletrônica, nos termos acima descritos. É até questionável o comportamento da parte que se apega a um trecho da decisão, em um formalismo extremo que desconsidera a realidade dos autos. O mundo é digital e eletrônico, não há razão para a burocracia do papel. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reabertura de prazo para a apresentação de contestação. Com relação ao noticiado pela autora (ID 208334621), há indícios de que a requerida está descumprindo a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cobranças relativas ao contrato objeto dos autos e determinar que se abstenha de negativar o nome da autora, conforme se vê do ofício juntado no ID 208334623, datado após a parte ter ciência do teor da decisão. Diante disso, defiro o pedido formulado pela requerente determino a intimação da requerida para dar cumprimento à ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 3.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. Transcorrido o prazo recursal, retornem conclusos para sentença. Intimem-se as partes. Cumpra-se.” Nas razões recursais, a agravante sustenta que no caso dos autos, em que pese o argumentado pelo douto magistrado, a pertinente citação por meio eletrônico não observou as formalidades previstas no Novo Código de Processo Civil, uma vez que não tendo a TELEBRAS confirmado o recebimento da citação expedida eletronicamente, dever-se-ia ter sido observado o disposto no parágrafo 1o-A do artigo 246, do Código de Ritos, alterado pela Lei 14.195/2021. Alega que a citação eletrônica não cumpriu seu objetivo, que é dar nítida ciência à parte do processo. A TELEBRAS, por não ter recebido o aviso de citação, foi impossibilitada de exercer sua plena defesa técnica. Desse modo, a citação deve ser considerada nula, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 247 do CPC. Assevera que o douto magistrado ao indeferir a reabertura do prazo para contestação acabou por negar vigência ao disposto no parágrafo 1o-A do artigo 246, do Código de Ritos, alterado pela Lei 14.195/2021. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, o agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 1.019, inciso I e 995, ambos do CPC/2015 e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão do primeiro grau, pela evidente nulidade da citação eletrônica, realizada sem a efetiva ciência do Agravante. O periculum in mora e o fummus boni iuris decorrem diretamente do iminente risco de a TELEBRAS sofrer graves prejuízos, inclusive a prolação de uma sentença em um processo no qual não teve a oportunidade de se defender adequadamente. Preparo recolhido em dobro. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e preparado, preenchidos todos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à validade da citação eletrônica da parte cadastrada como parceiro no PJE para fins de intimação pessoal. A teor do art. 246, do CPC: “A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.”. Por sua vez, o art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. O §1o, do art. 246, do CPC, estabelece que: com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito derecebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A Portaria GC 160/2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no TJDFT, dispõe, em seu art. 5o, que: “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Conclui-se, pois, que a citação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de citação por meio de carta com aviso de recebimento ou publicação no diário oficial. No caso, a empresa recorrente está devidamente cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal. E, assim sendo, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para citações e intimações a ela direcionadas. Seguem julgados dessa Corte sobre o assunto: ICA. EMPRESA PARCEIRA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III e IV, DO CPC. 1. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução. 1.1. O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência, não representa óbice ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce o seu interesse em relação à busca e apreensão do bem. 2. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 3. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 3.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 4. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 5. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 6. Verificado que o banco apelante se encontra cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 6.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa. 7. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1873715, 07061106120218070003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA PJE. INÉRCIA. DESISTÊNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A intimação eletrônica realizada via PJe, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.19/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. No caso, o recorrente (Banco do Brasil S/A) está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico, e, portanto, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, ainda que tenha sido requerida expressamente a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico. 3. Oportunizada a regularização do feito e não tendo o agravante efetivado a providência determinada ou comprovado justo impedimento, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a desistência tácita. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1842987, 07215997920238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, não há como prosperar o pedido do agravante, uma vez que as empresas públicas têm o dever de se cadastrar no sistema de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento da citação e das intimações, nos termos da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018 com base no §1o do art. 246, do CPC. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator